Tribunal: TJDFT
Processo: 0750755-12.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE FORMULAR PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA EM APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. AUSÊNCIA DE CERTEZA. CONHECIDO PARCIALMENTE E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.
1. Inadequada a formulação de pedido de tutela de urgência na própria petição recursal (art. 1.012, § 3o, do Código de Processo Civil). Ademais, essa tutela não é prevista para o recurso de apelação, que admite apenas o pedido de efeito suspensivo. Não conhecimento da pretensão.
2.Títulos executivos extrajudiciais são documentos que comprovam a existência de uma obrigação clara, certa e exigível, permitindo ao credor iniciar uma ação de execução sem necessidade de uma fase de conhecimento para determinar a existência do subsídio. 2.1. Para um documento ser classificado como título executivo extrajudicial, ele deve cumprir os seguintes requisitos: liquidez, certeza e exigibilidade.
3. No caso dos autos, o documento apresentado, conforme bem analisou a sentença de origem, os cheques apresentados não possuem o requisito certeza, razão pela qual a cobrança deve submeter-se ao processo de conhecimento.
4. O cheque devolvido em virtude de roubo, furto ou extravio, conforme disposto no inciso II do art. 1o da Circular no 3.535, de 16/05/11, do Banco Central do Brasil, não é dotado de certeza suficiente para instruir execução extrajudicial
5. Recurso conhecido parcialmente, e, na parte conhecida, desprovido